Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DO ACORDO E RETOMADA DA DÍVIDA PELO VALOR ORIGINAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há custas processuais, nem honorários advocatícios a serem suportados em primeira instância, mas apenas na instância recursal, no caso de não provimento do recurso inominado. Assim, diante da interposição de recurso apenas pela parte ré, não há interesse na análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora/RECORRIDA, pois, ainda que acolhida, disso não decorreria qualquer efeito. Preliminar rejeitada.
2. Diante do atraso no pagamento das parcelas de número 14 e número 15 do acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes (que previa o pagamento de 36 prestações mensais correspondentes a R$ 760,44), não se pode acusar a ilegalidade ou excesso de rigor na decisão do recorrente de consumar o cancelamento do acordo e retomada da dívida pelo seu valor original, com o devido abatimento dos valores até então honrados a tempo e modo pela recorrida.
3. Nesse sentido, a cláusula 11 do contrato firmado, cuja nulidade pretende a autora/recorrida ver declarada, não se manifesta abusiva, visto que, NO CASO CONCRETO, somente houve quitação de 13 parcelas (36,11% do débito), atrasando a devedora por mais de 38 (trinta e oito) dias com o pagamento da prestação subsequente e, por essa razão, houve a dívida retornada do débito original, repita-se, com o devido abatimento do montante pago enquanto respeitado o acordo de renegociação.
4. NO CASO CONCRETO, não vejo como impor à instituição financeira recorrente a obrigação de aceitar os termos de um acordo que não foi honrado pela correntista, repristinando-se seus efeitos, ainda mais quando ela mesma confessa na própria petição inicial que possui inúmeras dívidas “em razão de contratos de empréstimo, cheque especial e até mesmo cartão de crédito e outros mais.” Dito de outra forma, não vislumbro que o recorrente tenha praticado qualquer ato ilícito que justifique o acolhimento da pretensão autoral.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos.
6. Sem custas ou honorários, à mingua de recorrente integralmente vencido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.